Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. LEI 5.192/2013. AGENTE JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: A sentença atende aos requisitos exigidos pela legislação processual. A decisão é bem fundamentada, aborda os pontos levantados pelas partes e faz detida análise das provas dos autos, de forma que houve a devida prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.192/2013, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
4. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo não poderá ser implementado.
5. Com a improcedência do pedido de implementação do reajuste salarial, resta prejudicado o recurso da parte autora.
6. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.